Tribunal: TJES
Processo: 0000951-48.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000951-48.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.194 DO STJ. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gabriel Santos Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, em observância à decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

Após anterior julgamento nesta Câmara, com desprovimento do apelo e afastamento da atenuante da confissão espontânea, os autos retornaram para juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, em razão de possível desconformidade com o Tema Repetitivo nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a admissão, pelo réu, de que desferiu golpes de faca contra a vítima, embora acompanhada da alegação de legítima defesa, configura confissão qualificada apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; e (ii) saber se, em razão do reconhecimento dessa atenuante, é cabível o redimensionamento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão anteriormente proferido está em desacordo com a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ, segundo a qual a atenuante da confissão espontânea incide ainda que a confissão seja qualificada, desde que a manifestação do réu tenha contribuído para a apuração dos fatos e não tenha havido retratação juridicamente impeditiva do benefício.
5. No caso, o apelante admitiu ter praticado os atos executórios que resultaram na morte da vítima, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa, circunstância que caracteriza confissão qualificada e autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
6. Em juízo de retratação, impõe-se a adequação do acórdão ao precedente vinculante, com reanálise da dosimetria da pena e consequente redimensionamento da reprimenda, mantidos os demais termos do julgado, inclusive o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Em juízo de retratação, recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva para 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos do acórdão anterior.
[-]

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000951-48.2023.8.08.0047

APELANTE: GABRIEL SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
GABRIEL SANTOS SANTANA
, insurgindo-se contra a r. sentença de ID 16212407, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES.

O juízo
a quo
, em observância à soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o ora apelante como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

A pena definitiva foi fixada em
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade em razão da persistência dos requisitos da prisão preventiva.

Sobreveio julgamento nesta Câmara, cujo conteúdo norteou o desprovimento do apelo, destacando à época que a admissão do réu teria sido “parcial, contraditória e ineficaz para o esclarecimento dos fatos”, razão pela qual se afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Com a posterior interposição de Recurso Especial pela defesa, os autos retornaram para apreciação deste Órgão por determinação da Vice-Presidência do Tribunal Des. Fernando Zardini Antonio, em razão de suposta inobservância do entendimento manifestado na sistemática dos repetitivos, precisamente o
Tema nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiç
a.

É o breve relatório. Para análise da questão, à luz do que determina o art. 1.030, inciso II, do CPC, inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Pois bem.

Afere-se que o acórdão está em dissonância com o que fora decidido no julgamento de recurso na seara dos repetitivos Tema nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, que exteriorizou a seguinte reflexão:

"A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade."

Assim, à luz da efetividade, celeridade, duração razoável do processo e segurança jurídica, imperiosa a adequação do acórdão recorrido aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o apelante admitiu ter desferido os golpes de faca contra a vítima Ramon de Oliveira Alves, sustentando, contudo, ter agido em legítima defesa.

Conforme a sistemática dos precedentes vinculantes, tal conduta configura confissão qualificada e impõe a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Destaque-se que a admissão da prática dos atos executórios, ainda que acompanhada de tese exculpante, constitui elemento de colaboração com a instrução criminal.

Dessa forma, sob a ótica do
Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ
, a proteção ao direito à individualização da pena exige o reconhecimento da atenuante sempre que a manifestação do réu confirmar a verdade real sobre a execução do crime, independentemente da motivação subjetiva ou da estratégia defensiva adotada.

Assim, em que pese o entendimento anterior deste Colegiado, a adequação ao precedente vinculante do STJ é medida imperativa de segurança jurídica e isonomia.

Passo à análise da dosimetria.

Pois bem.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, devidamente fundamentada na brutalidade da execução e na sede das lesões, elementos que extrapolam a normalidade do tipo e denotam dolo de intensa magnitude.

Todavia, ao proceder à reanálise do cálculo dosimétrico, constato que o magistrado sentenciante incorreu em equívoco quanto ao
quantum
de exasperação aplicado.

Por conseguinte, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, redimensiono a pena-base para o patamar de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidem as agravantes remanescentes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa), no entanto, reconheço agora a atenuante da confissão espontânea.

Por se tratar de confissão qualificada, onde o réu busca o benefício da lei mas tenta se exculpar, a redução deve ser operada de forma ponderada, não possuindo o mesmo peso de uma confissão plena e incondicionada.

Razão pelo qual fixo a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexiste causas de diminuição e aumento de pena.

Dessa forma, promovo o abatimento proporcional e fixo a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo o regime inicial fechado.

Em juízo de retratação,
CONHEÇO
do Recurso Especial interposto por
GABRIEL SANTOS SANTANA

e, exercendo positivamente a retratação,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal e redimensionar a pena definitiva para 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos do acórdão anterior.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.